Tribunal: STF
Processo: ARE 1445225
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-30
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. CONDUTA TIPIFICADA COMO CRIME. PRAZO DA LEI PENAL. CONCLUSÃO DA AUTORIDADE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. SENTENÇA REFORMADA. SEGURANÇA CONCEDIDA.



    1. In casu, objetiva o apelante a anulação do ato administrativo que determinou sua demissão, sustentando irregularidades no processo administrativo disciplinar e julgamento contrário à prova dos autos.



    2. Inicialmente, deve ser afastada a alegação de prescrição da pretensão punitiva do Estado, já que, ao contrário do que sustenta o apelante, o prazo deve ser analisado com base no ilícito penal imputado, e não o quinquenal.



    3. Logo, sendo a conduta tipificada como crime de roubo (art. 157), cuja pena máxima é de 10 anos, o prazo prescricional é de 16 anos, a teor do art. 109, II, do CP.



    4. Conforme a ampla orientação do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, a interferência do Poder Judiciário sobre os atos administrativos do processo disciplinar cinge-se ao exame dos critérios de legalidade e violação de garantias constitucionais, sob pena de, substituindo a atuação da autoridade competente, violar a separação dos poderes.



    5. Na hipótese dos autos, o Processo Administrativo que culminou com a aplicação de pena de demissão do 1º Sargento PM Geliton Fernandes de Almeida, Matrícula 30.310.607-8, baseou-se na comprovação das condutas capituladas no art. 57, H e V, do Estatuto da Polícia Militar da Bahia, Lei 7.990/01.



    6. Em sessão de julgamento, fls. 573/574, a comissão processante deliberou, à unanimidade, pela absolvição do acusado, fundada na insuficiência de prova da autoria e materialidade, visto que as testemunhas afirmaram desconhecer o acusado, bem como negaram as afirmações apostas no auto de prisão em flagrante.



    7. Ainda assim, entendeu a Autoridade Julgadora que o relatório da comissão não merecia acolhimento, afirmando que as provas colacionadas aos autos do PAD apontavam para a materialização dos fatos imputados ao Impetrante.



    8. Inexiste dúvida de que a autoridade instauradora do processo não está obrigada a acatar o relatório da Comissão (art. 87 da Lei nº 7.990/01). contudo, o não acolhimento deverá ser contundente, demonstrando especificadamente e fundamentadamente em quais pontos o relatório da comissão é contrário às provas dos autos.



    9. Diante das provas colhidas no caderno processual, conclui-se que não restou provada a autoria e materialidade do acusado no envolvimento no crime de roubo em concurso de agentes, conduta descrita na portaria que instaurou Processo Administrativo Disciplinar nº Correg048D/1255-05/05, fls. 88/89, não autorizando, portanto, a aplicação da sanção de demissão.



    10. Diante dessas considerações, verifica-se que a fundamentação lançada no julgamento pelo Comandante Geral da Polícia Militar está em desalinho à prova dos autos e, portanto, viola o art. art. 87 da Lei Estadual nº 7.990/01, afigurando-se nulo.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 5º, inciso XXXV, 42, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente